Tribunal: STJ
Processo: 0311618-10.2016.8.24.0018
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2946794 - SC (2025/0190746-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: GUILHERME SCHLICHTING VALENTE
AGRAVANTE
: MARIA DEL PILAR TELESCA VALENTE
ADVOGADOS
: JONATHAN TERLAN - SC068420
BRUNO VICTORIO DE ALMEIDA FRIAS - SC029811B
AGRAVADO
: MARLICE VALENTE BIESEK
AGRAVADO
: LAIR BIESEK
ADVOGADOS
: MONICA FOSCARIN BARELA - SC030836
CÉSAR AUGUSTO BARELLA - SC005637
ANDRÉ LUIZ SCHAFER - SC016969
PAULO ANTÔNIO BARELA - SC005781
TERC INTER
: ANGELA BEATRIZ SCHEFFER
TERC INTER
: CELSO BONFANTE
TERC INTER
: EUNICE MARIA SCHEFFER
TERC INTER
: EUNICE TESTON BONDAN
TERC INTER
: GENIR SCHEFFER
TERC INTER
: IRIDE DAMSCHI SCHEFFER
TERC INTER
: JANIO SCHEFFER
TERC INTER
: MARIA ISABEL DA ROSA SCHEFFER
TERC INTER
: MAURO FINCO
TERC INTER
: REGISTRO DE IMÓVEIS - 1o OFÍCIO DE CHAPECÓ
TERC INTER
: SONIA TEREZINHA SCHEFFER
TERC INTER
: VALCIR BONDAN
TERC INTER
: VILMA BIASI BONFANTE
TERC INTER
: VIVIANE FINCO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PREPARO. AUSÊNCIA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO.
INTIMAÇÃO PARA SANAR O VÍCIO. DESCUMPRIMENTO.
APLICAÇÃO DA PENA DE DESERÇÃO. PRECLUSÃO. PRINCÍPIO
DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. INAPLICABILIDADE.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. A ausência de juntada da guia de recolhimento de custas enseja o
não conhecimento do recurso especial, em virtude da deserção.
2. É inviável a a apreciação do documento apenas juntado com a
Documento eletrônico VDA51410900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 14/10/2025 17:50:25
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: e07cb9cc-e936-4c4c-be16-95eb469717dd

petição do agravo em recurso especial, porquanto já operados os
efeitos da preclusão.
3. O princípio da instrumentalidade das formas não socorre a parte
recorrente que, intimada a regularizar o preparo, deixa de sanar o
vício verificado, dentro do prazo concedido.
4. Agravo em recurso especial não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51410900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 14/10/2025 17:50:25
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: e07cb9cc-e936-4c4c-be16-95eb469717dd

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2946794 - SC (2025/0190746-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: GUILHERME SCHLICHTING VALENTE
AGRAVANTE
: MARIA DEL PILAR TELESCA VALENTE
ADVOGADOS
: JONATHAN TERLAN - SC068420
BRUNO VICTORIO DE ALMEIDA FRIAS - SC029811B
AGRAVADO
: MARLICE VALENTE BIESEK
AGRAVADO
: LAIR BIESEK
ADVOGADOS
: MONICA FOSCARIN BARELA - SC030836
CÉSAR AUGUSTO BARELLA - SC005637
ANDRÉ LUIZ SCHAFER - SC016969
PAULO ANTÔNIO BARELA - SC005781
TERC INTER
: ANGELA BEATRIZ SCHEFFER
TERC INTER
: CELSO BONFANTE
TERC INTER
: EUNICE MARIA SCHEFFER
TERC INTER
: EUNICE TESTON BONDAN
TERC INTER
: GENIR SCHEFFER
TERC INTER
: IRIDE DAMSCHI SCHEFFER
TERC INTER
: JANIO SCHEFFER
TERC INTER
: MARIA ISABEL DA ROSA SCHEFFER
TERC INTER
: MAURO FINCO
TERC INTER
: REGISTRO DE IMÓVEIS - 1o OFÍCIO DE CHAPECÓ
TERC INTER
: SONIA TEREZINHA SCHEFFER
TERC INTER
: VALCIR BONDAN
TERC INTER
: VILMA BIASI BONFANTE
TERC INTER
: VIVIANE FINCO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PREPARO. AUSÊNCIA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO.
INTIMAÇÃO PARA SANAR O VÍCIO. DESCUMPRIMENTO.
APLICAÇÃO DA PENA DE DESERÇÃO. PRECLUSÃO. PRINCÍPIO
DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. INAPLICABILIDADE.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. A ausência de juntada da guia de recolhimento de custas enseja o
não conhecimento do recurso especial, em virtude da deserção.
2. É inviável a a apreciação do documento apenas juntado com a
Documento eletrônico VDA51152589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:33
Código de Controle do Documento: 202d2c33-d0b7-49c4-8b82-0dda970612c0

petição do agravo em recurso especial, porquanto já operados os
efeitos da preclusão.
3. O princípio da instrumentalidade das formas não socorre a parte
recorrente que, intimada a regularizar o preparo, deixa de sanar o
vício verificado, dentro do prazo concedido.
4. Agravo em recurso especial não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por GUILHERME
SCHLICHTING VALENTE e outra (GUILHERME e outra) contra decisão que negou
seguimento ao seu apelo nobre em virtude da deserção.
Nas razões do presente inconformismo, alegaram que
o recurso especial
(1)
foi devidamente preparado e, embora não juntada cópia da guia de recolhimento da
união, o comprovante bancário anexado possuía todos os elementos necessários à
aferição do pagamento, inclusive com o código da GRU visível; e
a pena de
(2)
deserção deve ser afastada, em harmonia com o princípio da instrumentalidade das
formas.
Foi apresentada contraminuta.
É o relatório.
VOTO
O presente recurso não comporta provimento.
Na hipótese, o Tribunal estadual verificou que GUILHERME e outra, quando
da interposição do recurso especial, deixaram de juntar cópia da guia de recolhimento
da união – embora presente o comprovante bancário –, razão pela qual os recorrentes
foram intimados a apresentar aquele documento, no prazo de 5 dias (e-STJ, fl. 840).
A providência, no entanto, não foi cumprida por GUILHERME e outra, que,
dentro do prazo concedido, limitaram-se a juntar, uma vez mais, o comprovante de
pagamento, sem a respectiva guia de recolhimento (e-STJ, fls. 848/849).
Por esse motivo, o TJSC decretou a deserção do apelo nobre, conclusão
essa que não comporta qualquer reforma.
Com efeito, a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a
ausência de juntada da guia de recolhimento de custas enseja o não conhecimento do
recurso especial, em virtude da deserção.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:
Documento eletrônico VDA51152589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:33
Código de Controle do Documento: 202d2c33-d0b7-49c4-8b82-0dda970612c0

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INTIMAÇÃO
PARA
REGULARIZAÇÃO DO PREPARO. NÚMERO DO PROCESSO NA
ORIGEM DIVERGENTE DA GRU. DESERÇÃO. SÚMULA N. 187/STJ.
1. Nos termos da jurisprudência do STJ, é deserto o recurso especial
na hipótese em que a parte recorrente, mesmo após intimada a
regularizar o preparo, não o faz devidamente (art. 1.007, § 7o, do
CPC).
2. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido
de ser essencial à comprovação do preparo a juntada da Guia de
Recolhimento da União (GRU), com o respectivo comprovante de
pagamento, no ato da interposição do recurso especial, com o
preenchimento correto do número de referência do processo, sob pena
(AgInt no AREsp n. 2.144.541/SP, relator Ministro
de deserção"
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de
).
28/4/2023
Agravo interno improvido.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.199.367/SP, relator Ministro Humberto
Martins, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
)
11/12/2023
18/12/2023

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO RESCISÓRIA
- DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE
NÃO CONHECEU DO APELO NOBRE, ANTE A SUA DESERÇÃO E
INTEMPESTIVIDADE. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.
1. O entendimento sedimentado nesta Corte Superior aponta a
necessidade de juntada das guias de recolhimento e dos
comprovantes de pagamento, para fins de prova da realização do
preparo, no ato de interposição do recurso especial, sob pena de
deserção, atraindo a aplicação da Súmula 187/STJ.
1.1 Intimada a recolher em dobro as custas recursais, a parte limitou-
se a infirmar a decisão agravada, sem, contudo, realizar a
complementação do preparo, que era devido em dobro, nos termos do
art. 1.007, § 4o, do CPC/2015.
[...]
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp n. 2.044.123/AM, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
)
4/3/2024
7/3/2024

Ressalte-se que, no caso, GUILHERME e outra foram devidamente
intimados a regularizar o preparo, nos moldes do art. 1.007, § 4o, do CPC, porém não
cumpriram a determinação a contento.
Nesse contexto, é inviável a apreciação do documento apenas agora
juntado, porquanto já operados os efeitos da preclusão.
A propósito, confiram-se:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
PREPARO.
GRU.
IRREGULARIDADE.
INTIMAÇÃO
DA
PARTE.
VÍCIO.
SANEAMENTO.
PRAZO
DETERMINADO.
NÃO
ATENDIMENTO.
DESERÇÃO.
INTEMPESTIVIDADE.
Documento eletrônico VDA51152589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:33
Código de Controle do Documento: 202d2c33-d0b7-49c4-8b82-0dda970612c0

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido
de ser essencial à comprovação do preparo a juntada da Guia de
Recolhimento da União (GRU), com o respectivo comprovante de
pagamento, no ato da interposição do recurso especial, com o
preenchimento correto do número de referência do processo, sob pena
de deserção.
2. Na hipótese, apesar de intimada, a parte não regularizou o preparo
do recurso especial no prazo determinado, motivo pelo qual foi
reconhecida a deserção.
3. Ainda que o pagamento das custas tenha se dado dentro do prazo
recursal, não é possível a comprovação posterior do preparo, ante a
ocorrência da preclusão consumativa.
[...]
(AgInt no AREsp n. 2.720.524/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
)
24/2/2025
5/3/2025

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
PREPARO.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF E 211
DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTO. IMPUGNAÇÃO.
AUSÊNCIA. SÚMULA N. 283/STF. APELAÇÃO. PREPARO.
PAGAMENTO EM DOBRO. DESCUMPRIMENTO. DESERÇÃO.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO
MANTIDA.
[...]
3. Conforme o entendimento desta Corte Superior, "à luz do disposto
no art. 1.007, §§ 2o, 6o e 7o, do CPC/2015, a parte recorrente deve
comprovar a realização do preparo no ato de interposição do recurso,
sob pena de preclusão, sendo inadmissível a comprovação posterior,
ainda que o pagamento tenha ocorrido dentro do prazo recursal"
(AgInt no REsp n. 1.880.154/RN, Relator Ministro FRANCISCO
FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
).
22/3/2021
26/3/2021
3.1. De acordo com a jurisprudência do STJ, não sendo devidamente
comprovado o recolhimento do preparo no momento da interposição
do recurso, deve a parte ser intimada para o sua realizado em dobro,
na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC de 2015, sob pena de deserção.
3.2. No caso, ao constatar que a apelação foi protocolada
desacompanhada das guias do preparo, a Corte local proferiu
despacho, a fim de que a parte realizasse o recolhimento em dobro,
nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC de 2015. No entanto, mesmo
intimada, a parte deixou de recolher o preparo em dobro, sendo de
rigor manter a deserção da apelação.
3.3. No mais, "em razão da preclusão consumativa, não cabe nova
(AgInt no AgInt no
oportunidade para a regularização do preparo"
AREsp n. 1.938.302/RJ, de minha Relatoria, QUARTA TURMA,
julgado em
, DJe de
).
28/3/2022
31/3/2022
3.4. Logo, é descabido cogitar de uma segunda oportunidade para a
empresa regularizar o preparo.
[...]
4. Agravo interno a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA51152589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:33
Código de Controle do Documento: 202d2c33-d0b7-49c4-8b82-0dda970612c0

(AgInt no AREsp n. 2.352.498/SP, relator Ministro Antonio Carlos
Ferreira, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
)
13/11/2023
20/11/2023

Saliente-se, outrossim, que esta Corte já se manifestou no sentido de que o
princípio da instrumentalidade das formas não socorre a parte recorrente que, intimada
a regularizar o preparo, deixa de sanar o vício verificado.
Veja-se:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. CONDOMÍNIO.
SÍNDICO. PREPARO. IRREGULARIDADE. CÓDIGOS DE BARRAS
DISTINTOS NA GUIA DE RECOLHIMENTO E NO COMPROVANTE.
DESERÇÃO.
INSTRUMENTALIDADE
DAS
FORMAS.
INAPLICABILIDADE. OPORTUNIDADE PARA SANAR O VÍCIO.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado
Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015
9/3/2016
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do
novo CPC.
2. É imprescindível a comprovação do preparo mediante a juntada das
guias de recolhimento e dos respectivos comprovantes, entre os quais
deve haver correspondência no que se refere a numeração dos
códigos de barras.
3. A instrumentalidade das formas não socorre a parte recorrente que,
intimada a regularizar o preparo, deixa de sanar o vício verificado.
4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar
a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o
presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado
impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios
termos.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.039.769/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
)
23/5/2022
25/5/2022

Dessa maneira, em suma, o recurso especial não foi devidamente
preparado e, persistindo irregularidade mesmo após a intimação da parte, deve ser
considerado deserto, nos exatos termos da decisão agravada.

Nessas condições,
ao agravo em recurso especial.
NEGO PROVIMENTO
em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
MAJORO
em desfavor de GUILHERME e outra, limitados a 20%, nos termos do art. 85, § 11, do
CPC.
Documento eletrônico VDA51152589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:33
Código de Controle do Documento: 202d2c33-d0b7-49c4-8b82-0dda970612c0

Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação à penalidade fixada no art. 1.026, §2o, do CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51152589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:33
Código de Controle do Documento: 202d2c33-d0b7-49c4-8b82-0dda970612c0

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.946.794 / SC
Número Registro: 2025/0190746-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03116181020168240018 3116181020168240018
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GUILHERME SCHLICHTING VALENTE
AGRAVANTE : MARIA DEL PILAR TELESCA VALENTE
ADVOGADOS : BRUNO VICTORIO DE ALMEIDA FRIAS - SC029811B
JONATHAN TERLAN - SC068420
AGRAVADO
: MARLICE VALENTE BIESEK
AGRAVADO
: LAIR BIESEK
ADVOGADOS : CÉSAR AUGUSTO BARELLA - SC005637
ANDRÉ LUIZ SCHAFER - SC016969
PAULO ANTÔNIO BARELA - SC005781
MONICA FOSCARIN BARELA - SC030836
TERC INTER : ANGELA BEATRIZ SCHEFFER
TERC INTER : CELSO BONFANTE
TERC INTER : EUNICE MARIA SCHEFFER
TERC INTER : EUNICE TESTON BONDAN
TERC INTER : GENIR SCHEFFER
TERC INTER : IRIDE DAMSCHI SCHEFFER
Documento eletrônico VDA51384632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:56:45
Código de Controle do Documento: d48f2f96-38c2-460c-a680-a2e04917e1d2

TERC INTER : JANIO SCHEFFER
TERC INTER : MARIA ISABEL DA ROSA SCHEFFER
TERC INTER : MAURO FINCO
TERC INTER : REGISTRO DE IMÓVEIS - 1o OFÍCIO DE CHAPECÓ
TERC INTER : SONIA TEREZINHA SCHEFFER
TERC INTER : VALCIR BONDAN
TERC INTER : VILMA BIASI BONFANTE
TERC INTER : VIVIANE FINCO
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - AQUISIÇÃO - USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51384632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:56:45
Código de Controle do Documento: d48f2f96-38c2-460c-a680-a2e04917e1d2